Tribunal: TJPA
Processo: 0808176-60.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808176-60.2026.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO SOUSA FRANCA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE TUCURUÍ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
BRUNO SOUSA FRANÇA
, já qualificado nos autos, condenado pelos crimes dos
arts. 33
e
35 da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da suposta submissão a regime mais gravoso, da ausência de expedição de alvará de soltura e da não apreciação de pedido de transferência da execução penal para a comarca de Goiânia/GO, sob o fundamento de vínculos familiares e laborais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é via adequada para impugnar questões relativas à execução penal; (ii) estabelecer se há ilegalidade na manutenção do apenado em regime semiaberto sem expedição de alvará de soltura; (iii) determinar se o apenado possui direito subjetivo à transferência da execução penal para local diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sendo inadequado para impugnar decisões da execução penal passíveis de agravo em execução, nos termos do
art. 197 da LEP
e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Não se verifica ilegalidade flagrante, pois o regime semiaberto foi restabelecido pelo juízo da execução, afastando a alegação de cumprimento em regime mais gravoso.

O regime semiaberto não implica liberdade plena, sendo possível o cumprimento da pena em unidade prisional adequada, inexistindo ilegalidade automática na ausência de alvará de soltura.

A análise de eventual incompatibilidade do estabelecimento prisional com o regime fixado demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A transferência de apenado para unidade prisional próxima à família não constitui direito subjetivo, dependendo de juízo de conveniência da administração penitenciária e do magistrado competente.

A inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia impede o conhecimento excepcional do
writ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O
habeas corpus
é inadequado como sucedâneo de recurso próprio na execução penal.

2. A fixação do regime semiaberto não garante liberdade plena do apenado.

3. A transferência de estabelecimento prisional não constitui direito subjetivo do condenado, dependendo de critérios de conveniência administrativa.

4. A ausência de ilegalidade flagrante impede o conhecimento do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, art. 197; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 246154 ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 833687/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC nº 886353/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do
writ
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA e LUCAS FRANCISCO SOUSA ROCHA, advogados, em favor de
BRUNO SOUSA FRANÇA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA, no âmbito da execução penal vinculada ao processo nº 2000037-03.2024.8.14.0061, instaurado para apuração da prática dos crimes previstos nos
artigos 33
e
35 da Lei nº 11.343/2006
.

Conforme consta nos autos (ID.35560123), o paciente foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, posteriormente mantido em grau recursal. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que, após o trânsito em julgado, o paciente teria sido submetido a regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença condenatória, situação posteriormente corrigida pelo juízo da execução. Aduz, contudo, que persiste ilegalidade, em razão da manutenção do paciente em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto, bem como pela ausência de apreciação de pedidos de transferência da execução penal para a Comarca de Goiânia/GO, local onde afirma possuir residência fixa, vínculos familiares e atividade laborativa.

Aduz a defesa, ainda, (ID.35122166) que a permanência do paciente em unidade prisional diversa daquela compatível com o regime fixado compromete a finalidade ressocializadora da pena, além de ocasionar prejuízos concretos à sua subsistência e à de seus familiares, notadamente seus filhos menores. Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para expedição de alvará de soltura ou medida equivalente, a fim de que o paciente passe a cumprir a pena em conformidade com o regime semiaberto, bem como a transferência da execução penal para a comarca de Goiânia/GO.

A medida liminar foi indeferida (ID.35347244), sob o fundamento de que não se evidenciava, naquele momento processual, ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da tutela de urgência, determinando-se, na oportunidade, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento à determinação, o juízo de origem prestou informações por meio do Ofício nº 026/2026-GJVC (ID.35560123), esclarecendo que o paciente atualmente cumpre pena em regime semiaberto na Unidade de Reinserção de Tucuruí, já tendo sido restabelecido o regime fixado na sentença, além de informar o lapso temporal de cumprimento da pena, antecedentes e a regular tramitação da execução penal, conforme documentação juntada aos autos.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio da Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36050480), manifestou-se pelo NÃO CONHECIMENTO do
writ
, ao entendimento de que a impetração foi manejada como sucedâneo de recurso próprio, notadamente o agravo em execução, inexistindo, ademais, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus
.

Isso porque, embora formalmente presentes os requisitos de admissibilidade, verifica-se que a impetração foi manejada como verdadeiro sucedâneo de recurso próprio, circunstância que afasta o seu conhecimento, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento consolidado acerca da inadequação do
habeas corpus
como substitutivo recursal:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo sobre a atipicidade de conduta enquadrada como falta grave em execução penal é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC nº 227.177-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 23/5/2023; HC nº 230.202-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/10/2023. 2. In casu, o paciente, durante a execução penal, foi condenado em falta grave “pela infração de desobediência descrita no art. 50, VI, da LEP”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 7. Agravo interno DESPROVIDO.
(STF - HC: 246154 ES, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024
) (G.N.).”

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto a suposta ocorrência de constrangimento ilegal na execução penal do paciente
BRUNO SOUSA FRANÇA
, já qualificado nos autos, consistente, em síntese, na alegação de submissão a regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória, na ausência de expedição de alvará de soltura e na não apreciação de pedido de transferência da execução penal para a Comarca de Goiânia/GO.

Delimita-se, portanto, a controvérsia jurídica em verificar se os atos praticados pelo juízo da execução penal configuram ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem na via estreita do
habeas corpus
.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Inicialmente, observa-se que as matérias suscitadas dizem respeito à forma de cumprimento da pena, à eventual necessidade de expedição de alvará de soltura em razão do regime semiaberto e à transferência da execução penal para outra unidade da federação, questões que encontram disciplina própria na Lei de Execução Penal e possuem meio impugnativo específico, qual seja, o agravo em execução, previsto no
art. 197 da Lei nº 7.210/1984
.

Assim, evidencia-se a inadequação da via eleita, porquanto o
habeas corpus
não se presta à substituição do recurso cabível, sob pena de subversão do sistema recursal.

No caso concreto, não se verifica excepcionalidade apta a autorizar o conhecimento do
writ
.

Quanto à alegação de regime mais gravoso, verifica-se que a situação já foi regularizada pelo juízo da execução, com restabelecimento do regime semiaberto, esvaziando o pedido nesse ponto.

No tocante ao alvará de soltura, o regime semiaberto não implica liberdade plena, podendo o cumprimento ocorrer em unidade adequada ou sob condições fixadas pelo juízo da execução.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção do apenado em unidade compatível com o regime fixado, inexistindo ilegalidade automática na ausência de imediata colocação em liberdade:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC N. 783.814/SP). SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE EM CONCRETO. QUANTIDADE DA DROGA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não obstante a fixação do regime inicial semiaberto, o Magistrado sentenciante reafirmou a necessidade da manutenção da constrição cautelar
, cuja legalidade já foi aferida por esta Corte Superior de Justiça no julgamento do HC n. 783.814/SP. 2. Demonstrada a presença de elementos concretos - necessidade de garantir a ordem pública, dada a elevada quantidade e variedade de entorpecentes, já acondicionados para a venda, apreendidos com o réu, apontado como sendo o gerente do comércio ilícito realizado na região -, não há ilegalidade a ser sanada.
3.
Verifica-se, ademais, que o Magistrado sentenciante
determinou a expedição de guia de recolhimento provisória e de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária para que se providencie a imediata transferência do acusado para estabelecimentno compatível com o regime de pena a ele imposto, o que se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 833687 SP 2023/0218522-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023
) (G.N.).”

Assim, não se evidencia, de plano, ilegalidade na manutenção do paciente em regime semiaberto em unidade de reinserção, sobretudo quando inexistem elementos que demonstrem incompatibilidade absoluta com o regime fixado.

Quanto à transferência da execução penal, a matéria demanda análise fático-probatória incompatível com o
habeas corpus
.

Ademais, não se trata de direito subjetivo do apenado, mas de juízo de conveniência da administração penitenciária, conforme entendimento consolidado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA LOCAL PRÓXIMO FAMÍLIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO SOBRE O TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MUDANÇA DE PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NA LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE. APENADO NÃO TEM DIREITO ABSOLUTO DE ESCOLHER ONDE IRÁ CUMPRIR A PENA. CONVENIÊNCIA E POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Não tendo sido analisado o mérito do pedido de transferência do paciente no acórdão impugnado, fica esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Além do mais, evidencia uso indevido e abusivo do habeas corpus sua utilização para alteração do local em que o apenado irá cumprir a reprimenda imposta, pois não irá alterar o seu status libertatis, mas tão somente em que lugar a pena deverá ser cumprida, sem qualquer alteração ou reflexo em relação ao seu direito de locomoção.
4. "O direito do preso de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar."
(AgRg no HC n. 613.769/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 886353 SP 2024/0018043-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024
) (G.N.).”

Ademais, não se verifica omissão ilegal do juízo da execução.

Ainda que assim não fosse, em juízo de cognição subsidiária, não se constata ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, porquanto o paciente se encontra em regime compatível com o título condenatório.

Dessa forma, não se identifica, no caso concreto, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a intervenção excepcional desta instância revisora.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do presente
habeas corpus,
por inadequação da via eleita, sem prejuízo de que a matéria seja submetida ao juízo da execução pelos meios processuais adequados.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026